Tribunal: TJPA
Processo: 0805436-37.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805436-37.2023.8.14.0000

PACIENTE: RUDNEI VIEIRA DE SOUSA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO, EM 23/10/2015. PENA DEFINITIVA: 04 ANOS, 09 MESES E 11 DIAS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. NULIDADE ABSOLUTA. ATOS PRATICADOS, APÓS A DENÚNCIA, POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 563, DO CPPB. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. VIA ELEITA INADEQUADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso próprio, a revisão criminal, salvo em situações excepcionais; contudo, admite-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade, o que não se vislumbra no caso vertente.

2.

In casu
, observa-se que o

pedido

ínsito

no

presente

writ

não

foi
acompanhado

da
comprovação de prejuízo ao paciente no decorrer da aç
ão penal
, aliás, colorário do art. 563, do CPPB, de modo
que

a sua

constatação

demandaria

na incursão de

fatos e provas, o que não
se admite pe
la

via eleita
, eis que de cognição sumária.
Ademais, exist
indo
remédio jurídico próprio para a discussão do tema, não pode

o

writ
ser utili
zado como sucedâneo recursal
.

3.
Por fim, como cediço, alegações genéricas de nulidade, desprovidas de demonstração do concreto prejuízo, não podem dar ensejo à invalidação da ação penal. É imprescindível a demonstração de prejuízo, pois o art.
563
, do
CPPB
, positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades –
pas de nullité sans grief
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo não conhecimento do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 20 de junho e término à 14 horas do dia 22 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em prol do paciente
Rudnei Vieira de Sousa Júnior
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Benevides
/PA, nos autos da Ação Penal nº
0001546-46.2011.8.14.0097
.

Consta da impetração
, que o paciente foi
preso em f
lagrante em 28/09/2011
, pe
la suposta prática dos crimes do
s a
rtigos 33 e 35 da lei de
drogas, em co
autoria com

THIAGO DA

COSTA SILVA.

Que em folhas 05
-
11

(quando em autos físicos), o advogado Luís Fernando Moreira, OAB/PA
24.68,

faz um pedido

de liberdade

do réu
, sem juntar qua
lquer procuração do
mesmo
, nenhum instrumento

que out
orgue poderes a ele, seguindo todo o
processo sem juntar qualquer

tipo de procuração ou ser exigido da respectiva

Vara
a necessária juntada.

Alega que, difer
ente

do

presente

paciente,

o

supr
a
citado
advogado

passa

a
representar

o outro réu,

Thiago da
Costa Silva,

juntado a respectiva
procuração em fl. 21

(quand
o em autos físicos), com a assinatura dele.

Que sem qualquer instrumento de procuração

o supramencionado

causídico segue durante todo o curso do processo

sem ser cobrado do j
uízo
respectivo
, realizando

atos em prol do presente paciente

como

alegações prelimina
res, alegações finais e até mesmo apelação.

Aduz, ainda, o ilustre causídico que, nem mesmo na audiência re
alizada em 07/05/2014, não
existe qualquer outorga, tampouco a rogo
,
para o a
dvogado

em prosseguir a atos futur
os,
vez que a

defesa preliminar já tinha sido feita sem poderes para tal.

Que, assim, o

processo seguiu
at
é

seu tr
â
nsito em julgado em 23/10/2015, sem qualquer instrumento de procuração do mesmo
, nem sendo exigido

este
por

parte

da Vara Criminal de Benevides.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem para que s
ejam anulados todos os ato
s vindos

a posteriori
, dos atos praticados pel
o
advogado sem poderes de representação, expedindo-se o competente e neces
sário Alvará de Soltura em favor
do ora paciente.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 13518348
,
a Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra a quem coube o exame da medida de urgência, por não visualizar manifesta ilegalidade que justifique o seu deferimento, a indeferiu.

À ID 13833862
, a Autoridade Coatora informa,
verbis
:

-
Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Narram os autos de Inquérito Policial, que no dia 28/09/2011, os denunciados foram encontrados, após ronda ostensiva de VTR 8209 no Igarapé da Antártica, na posse de 02 (duas) trouxas de substância semelhante à maconha e 18 (dezoito) petecas de substância semelhante à pasta de cocaína, bem como a quantia de 17 (dezessete) reais foi vista jogada à margem do Igarapé, dinheiro o qual, segundo os relatos das testemunhas, foram lançados quando da aproximação da polícia.

-
Indicação da fase em que se encontra o processo:

Os acusados foram presos em flagrante, conforme auto de prisão em flagrante. O acusado foi devidamente notificado. Foram oferecidas defesas preliminares. (fls.44/45 e 48/49). Foram juntados Laudo Toxicológico de Constatação (fl. 122) e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 122/123). Em 17 de dezembro de 2011 foram concedidas Liberdades Provisórias dos acusados Rudnei Vieira de Souza e Thiago da Costa Silva (fl. 127). A denúncia foi recebida em 01/11/2013 (fls. 137/138). Durante a instrução foram ouvidas 03 (três) testemunhas de acusação. Foi decretada a revelia do acusado Thiago da Costa Silva (fl. 151). O acusado Rudnei Vieira de Sousa Júnior foi qualificado e interrogado.

Sentença condenatória proferida em 08 de setembro de 2014, foi dado o direito de recorrer em liberdade

O processo transitou em julgado em 23-10-2015 (75857105)

Considerando a sentença condenatória com trânsito em julgado, foi determinado a expedição de mandado de recolhimento para cumprimento de pena (75857106)

Foi expedida guia de execução definitiva e arquivado o processo (89752129)

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
:

Considerando a sentença condenatória com trânsito em julgado, foi determinado a expedição de mandado de recolhimento para cumprimento de pena (75857106)

Foi expedida guia de execução definitiva e arquivado o processo (89752129)

Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente e, se possível, sua conduta social e personalidade
:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando o Sistema de Acompanhamento de Processos-LIBRA, informo que o réu possui antecedentes criminais.

Informação concernente ao lapso temporal da medida constritiva

O acusado foi preso para cumprir sentença condenatória em 23-03-2023 conforme informação constante nos autos de n. 0800691-14.2023.8.14.0097.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
,
respondendo pela

11ª Procurador
i
a de Justiça Criminal
, pronuncia-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
do
habeas corpus
, ante a falta de comprovação que teria sofrido o paciente, assim como trata-se de remédio jurídico inapropriado à discussão do tema.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, cumpre destacar que no caso em apreço, verifica-se que o paciente foi preso em 23/03/2023, para cumprir sentença penal condenatória transitada em julgado, em 23/10/2015, em face do cometimento do ilícito tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Cumpre destacar, que a decisão vergastada foi ratificada pelo Tribunal
ad quem
, por meio do Acórdão nº 150.803,
à ID 13497282
, datado de 08/09/2015, da lavra da Exma. Sra. Desa. Vera Araújo de Souza.

Com efeito,
observa-se que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso próprio, a revisão criminal, salvo em situações excepcionais; contudo, admite-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade.

Assim sendo, no caso em apreço, será feita a análise do alegado constrangimento, para que se verifique a existência ou não de flagrante ilegalidade, a ponto de ser devida a atuação, de ofício, desta E. Corte de Justiça.

In casu
, pretende a impetração a nulidade absoluta de todos os atos praticados, após a denúncia, pelo advogado do paciente à época, já que o referido causídico não tinha procuração nos autos, tampouco fora exigida a juntada do instrumento procuratório por parte do Juízo
a quo
.

Ora, como bem destacou o lustre Representante do
custos iuris
em seu judicioso parecer, o

pedido

ínsito

no

presente

writ

não

foi
acompanhado

da
comprovação de prejuízo ao paciente no decorrer da aç
ão penal
, aliás, colorário do art. 563, do CPPB, de modo
que

a sua

constatação

demandaria

na incursão de

fatos e provas, o que não
se admite pe
la

via eleita
, eis que de cognição sumária.

Ademais, exist
indo
remédio jurídico próprio para a discussão do tema, não pode

o

writ
ser utili
zado como sucedâneo recursal
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS ABSOLUTÓRIOS CONFERIDOS AOS CORRÉUS. MATÉRIA NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL
.
INVIABILIDADE
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

[...] 3. Demais disso, o exame das alegações dos impetrantes se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, e e 108, I, b, ambos da Constituição Federal.

4. Habeas corpus não conhecido." (HC 483.065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas , DJe 11/11/2019)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL (CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM 2003). ACÓRDÃO ANTIGO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA
IN CASU
. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. FALTA DOS PRESSUPOSTOS PARA A REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - No presente caso, conforme já esclarecido na decisão agravada, o habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal - o que não se mostra possível pela necessidade de reexame fático-probatório, pela incompetência desta Corte, pela indevida supressão de instância ou mesmo pela falta dos pressupostos do art. 621 do CPP.

III - Assente nesta Corte Superior que "o exame das alegações dos impetrantes se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o
habeas corpus
em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, "e" e 108, I, "b", ambos da Constituição Federa" (HC n. 483.065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/11/2019).

IV - No caso concreto, a ação penal de origem transitou em julgado em 2003. Nesse contexto, tendo em vista que o v. acórdão objurgado já conta com alguns anos de sua publicação, esta Corte Superior entende pela preclusão da matéria, levando em conta o princípio da lealdade processual e do respeito à coisa julgada (segurança jurídica), mesmo em se tratando de uma alegada nulidade absoluta.

“(...)”.

V - Não obstante, não se verifica nenhuma flagrante ilegalidade
in casu
, visto que a eg. Corte de origem consignou que (fl. 16):

“(...)."

VI - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 738.138/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023
.)

Por fim, como cediço, alegações genéricas de nulidade, desprovidas de demonstração do concreto prejuízo, não podem dar ensejo à invalidação da ação penal. É imprescindível a demonstração de prejuízo, pois o art.
563
, do
CPPB
, positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades –
pas de nullité sans grief
.

Assim sendo, havendo no caso em apreço, recurso próprio capaz de amparar a irresignação contida na impetração, ou seja, a Revisão Criminal, bem como não sendo caso de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica a ensejar a concessão do remédio heroico, de ofício, não vejo outro caminho,
data maxima venia
, senão o não conhecimento do
writ
, por não ser a via eleita a adequada para o caso em questão.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial,
não conheço
da impetração.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 23/06/2023